Tribunal: CARF
Processo: 10640.005281/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.005281/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.154 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SARA BELFORT VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absolto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 20 de outubro de 2008, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 212,30, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.006,04.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) a prova da efetividade dos serviços prestados e da entrega dos recursos se dá
com a apresentação dos recibos emitidos pelos profissionais médicos,
contando os requisitos legais. Qualquer outro requisito exigido pelo Fisco que
transpasse a legislação é ato abusivo;
b) apresentou todos os recibos, laudos, prontuários e exames que não deixam
dúvidas a respeito da efetiva prestação dos serviços;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005281/2008-71
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005281/2008-71

c) somente não apresentou os documentos referentes aos gastos com plano de
saúde, por acreditar não estarem sendo fiscalizados;
d) menciona o princípio da verdade material e o princípio da legalidade estrita.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 28 a 44) (ii) comprovante de pagamento plano de saúde Unimed
(fls. 46 a 58); e (iii) recibos médicos (fls. 58 a 84).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-35.387 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não atende as exigências da fiscalização correspondentes a
comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas não foram restauradas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Unimed Juiz de Fora
R$ 7.972,04
Glosa Mantida
Garcia Pedrosa Ltda.
R$ 24,00
Glosa Mantida
Antonio Queiroz Junior
R$ 2.300,00
Glosa Mantida
Tatiana Guilhermino Queiroz
R$ 3.500,00
Glosa Mantida
Trissia Guilhermino Queiroz
R$ 3.200,00
Glosa Mantida
Augusto Gasporini S. Junior
R$ 3.010,00
Glosa Mantida
Karine Lopes
R$ 2.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
a dedução de despesas médicas com os profissionais médicos Garcia Pedrosa Ltda. (R$ 24,00),
Antonio Queiroz Junior (R$ 2.300,00), Tatiana Guilhermino Queiroz (R$ 3.500,00), Trissia
Guilhermino Queiroz (R$ 3.200,00), Augusto Gasporini S. Junior (R$ 3.010,00), Karine Lopes
(R$ 2.000,00) e Unimed Juiz de Fora (R$ 7.972,04) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005281/2008-71

É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005281/2008-71

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Por fim, destaque-se que o princípio da verdade material invocado pelo
Recorrente não é aplicável do modo que este pretende em seu recurso.
Assim se diz porque conforme ao que dispõe a legislação tributária as deduções
devem ser comprovadas, de modo que cabe ao Contribuinte comprovar a veracidade das
despesas informadas em sua declaração de ajuste anual.

Conclusão
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005281/2008-71

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital